Tribunal: TJSP
Processo: 1022707-26.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
BANCÁRIOS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). Sentença de improcedência. Apelo do autor. Relação de consumo. Alegação de vício de consentimento, pois o cartão de crédito consignado foi emitido sem autorização do autor. Não acolhimento. Conjunto probatório documental demonstrando, com expressa referência no contrato firmado entre as partes, de que se tratava de

Ementa:
BANCÁRIOS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). Sentença de improcedência. Apelo do autor. Relação de consumo. Alegação de vício de consentimento, pois o cartão de crédito consignado foi emitido sem autorização do autor. Não acolhimento. Conjunto probatório documental demonstrando, com expressa referência no contrato firmado entre as partes, de que se tratava de cartão de crédito consignado, devidamente contratado pelo autor. Não verificado vício de consentimento, tampouco abusividade nas cláusulas contratuais. Negócio jurídico regular e adequado aos moldes estabelecidos em legislação pertinente, sem quaisquer irregularidades. Ausência de violação à Lei no 8.078/90 e às Instruções Normativas do INSS. Hipótese dos autos em que o banco réu logrou comprovar a contratação firmada pelo autor e a regularidade dos descontos impugnados. Operação realizada em canal eletrônico, por meio de aplicativo celular, com assinatura digital mediante biometria facial e geolocalização. Devidamente comprovado o depósito do numerário em conta de titularidade do autor. Impossibilidade de conversão da contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. Contratos de natureza diversa. Precedentes deste E. Tribunal. Cancelamento do cartão. Inteligência do artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida, majorada a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Tema 1059/ STJ), ressalvada a isenção e suspensão decorrentes da gratuidade. RECURSO NÃO PROVIDO.